Tribunal: TJDFT
Processo: 0011703-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME. RETRATAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO. ADEQUAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.076. HONORÁRIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema Repetitivo n. 1.076, considerou que não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa forem elevados.
2. O acórdão recorrido deve ser retratado se contrariar a orientação do tribunal superior, conforme art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Os honorários devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já terá se esgotado e a aplicação do referido § 8o é apenas subsidiária.
6. Apelação dos autores parcialmente provida.
7. Apelação do réu parcialmente provida.